Tribunal: TJPA
Processo: 0804553-86.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804553-86.2021.8.14.0024

APELANTE: LAZARO ALVES LIMA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público, embora de natureza objetiva, com base no risco administrativo, somente ocorre em face da existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial, na forma do artigo
373, I do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante LAZARO ALVES LIMA e apelada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
do recurso,
NEGANDO PROVIMENTO
.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAZARO ALVES LIMA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, na qual a parte autora alega que no dia
29 de novembro de 2020
, sofreu descarga elétrica oriunda da rede de energia mantida pela requerida, enquanto
trabalhava como motorista de caminhão em zona rural localizada próxima ao município de Trairão, neste Estado.

Afirma que a descarga ocorreu no momento que subia no caminhão de madeira para esperar um trator que estava demorando. Acrescenta que ao receber a descarga foi arremessado de cima do caminhão, caiu no solo e fraturou a coluna vertebral, ficando paraplégico. Complementa que o acidente provocou queimaduras na cabeça, pescoço e pernas, causando cicatrizes e a amputação de 2 (dois) dedos do pé esquerdo.

Sustenta que a requerida violou os critérios de afastamento mínimo entre os condutores e o solo, pois os cabos elétricos não estavam nas distâncias regulamentadas. Requereu, processualmente, a aplicação das normas previstas no CDC e a consequente inversão do ônus da prova.

Ainda, pugnou pela concessão do pedido de tutela de urgência para pagamento de pensão provisória e fornecimento de elementos materiais considerados urgentes para a melhora do quadro clínico; no mérito, requereu o pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.

Em sede de contestação a ré, ora apelada, alegou que tomou ciência do acidente somente a partir do ajuizamento da presente demanda e não admitiu qualquer participação no infortúnio. Salientou que ao vistoriar o local indicado pelo autor, constatou que não havia nenhuma irregularidade em relação à altura dos cabos de alta tensão, restando atendidas todas as normas regulamentadoras de segurança. Ao final, destacou a ausência dos elementos da responsabilidade civil e pugnou pela improcedência dos pedidos indenizatórios (ID 17819772).

O autor apresentou réplica à contestação, combatendo os argumentos e destacando a ausência de documentos capazes de comprovar as alegações da defesa (ID 17819779).

Apenas a parte autora especificou as provas que pretendia produzir, quais sejam: depoimento de 2 (duas) testemunhas e realização de perícia de engenharia elétrica e de médico do trabalho, conforme ID 17819788.

Na audiência de instrução designada para o dia 22.06.2023, compareceram as partes e apenas 1 (uma) das testemunhas arroladas pelo autor, cujo depoimento ficou prejudicado pela falta de apresentação de documento oficial com foto, conforme consta no termo de audiência de ID 17819817. Nenhuma outra prova foi produzida.

Na sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela ausência de
nexo de causalidade na presente ação e julgou improcedentes os pedidos da exordial, com base no art. 487, I, e 373, inciso II, do CPC
(ID 17819827)
.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 17819829) alegando que as provas não foram devidamente analisadas
e o ônus probatório da ré, quanto à regularidade de suas instalações elétricas, não foi plenamente atendido
.

Ressalta o conteúdo do laudo médico apresentado, a especificação técnica do caminhão que dirigia no momento do acidente, os vídeos do local, além das normas e padrões referentes às redes de distribuição na área de energia elétrica. Afirma que tais elementos, se corretamente analisados, teriam dado outro rumo à decisão recorrida, em abono a tese autoral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e consequente deferimento dos pedidos postulados.

Não houve Contrarrazões, conforme consignado no ID 17819833.

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Não conheço da petição apresentada pela recorrida no ID 17933096, porquanto intempestiva.

RAZÕES RECURSAIS

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento
de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes
ao autor, diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Primeiramente, destaco que a ré, ora apelada, é
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
e, como tal, responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independentemente de culpa, pressupondo apenas demonstração do ato imputado, o dano e o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º da CF, a saber:

“A
rt. 37. (...) § 6º:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.”

Com efeito, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina como “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público (agente equivalente) provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Para que reste configurada tal responsabilidade, deve-se demonstrar o
nexo de causalidade entre a atividade da administração e o dano efetivamente causado
, sendo irrelevante se o agente agiu ou não com culpa, pois a aferição de tal requisito apenas será necessária para embasar o direito de regresso do ente administrativo em face do causador do dano.

Nessa linha de raciocínio, o apelante,
em que pese não precisasse comprovar culpa ou o dolo por parte da apelada, ainda sim
,
necessitava demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o alegado dano sofrido
, o que não ocorreu no presente caso, senão vejamos:

Destaco o seguinte trecho da decisão recorrida (grifei):

“(....) Nexo de causalidade, ao seu turno, é o vínculo lógico entre determinada conduta e o dano suportado pelo agente. Sem a análise desse liame não se pode identificar, no mundo dos fatos, a causa do dano nem seu causador. Não é, entretanto, apenas um fato que contribuiu para a ocorrência do dano, mas a interpretação que se faz sobre ele.
A parte autora não juntou nenhum documento que comprovasse a irregularidade dos fios elétricos do local, apenas vídeos que pouco elucidam a questão. Essencial para sanar essa dúvida a título de ônus probatório seriam as testemunhas oculares, que não foram ouvidas apesar do requerente ter sido intimado com antecedência para que apresentasse um rol de testemunhas. Nesse ponto, destaco que não consta nos autos o boletim de ocorrência lavrado no local do suposto acidente, não há laudo médico apontando que a suposta descarga elétrica foi proveniente da estrutura de fornecimento da Ré, nos vídeos de ID nº 42890584 e 42890587 não é possível identificar o caminhão da vítima ou a própria parte requerente
(...)”.

No caso, analisando detidamente o conjunto probatório produzido no feito, destaco que
as provas colhidas
não
demonstram
:

a)

q
ue a descarga elétrica sofrida pelo autor estava vinculada à rede de energia elétrica mantida pela recorrida;

b)

que o autor estava na área rural alegada;

c)

que o autor estava no caminhão que possui as especificações técnicas citadas;e

d)

que a área do acidente corresponde à área noticiada nos vídeos acostados.

Correta a decisão, portanto, que concluiu não existir prova suficiente quanto à existência de
nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e a alegada conduta da requerida
.

Sem dúvida, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo requerente constitui
condição básica para a condenação de indenizar os gravames ocorridos.

Isso porque, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, embora de natureza objetiva, como previsto no Código de Defesa do Consumidor,
somente ocorre em face da existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa
, situação que repito, não se verifica nos autos.

Por via de consequência, uma vez ausente o nexo causal,
resta prejudicada a análise do caso sob a perspectiva da inversão do ônus probatório, sobretudo, no que se refere à argumentação de que
a requerida teria violado os regulamentos que fixam os critérios de afastamento mínimo entre os cabos de alta tensão e o solo.

Por outro lado, observo ainda que, no decorrer da instrução processual foi oportunizado às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, bem como, destaco que ao final da audiência na qual restou frustrada a oitiva da testemunha do apelante,
não houve qualquer requerimento do autor objetivando a produção das provas requeridas
(
e até então, não realizadas)
, ou de outras que entendesse necessárias ao deslinde favorável da demanda (ID 17819818).

Logo, por onde quer que se analise a questão, diante da clara ausência dos fatos constitutivos do direito invocado, ônus competia ao recorrente na forma do artigo 373, inciso I do CPC, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, 26/03/2024